Tribunal: CARF
Processo: 10680.907053/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907053/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.525 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO NA
VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO BENEFÍCIO. ISENÇÃO.
Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas sem mudança de
titularidade por, no mínimo, cinco anos, até a data da vigência da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para determinar seja reconhecida a isenção do ganho de capital das
alienações das ações ocorridas em 17 de maio de 2007, cuja aquisição ocorreu no interstício de
30/12/1974 e 06/05/1983 mantidas, por no mínimo 5 (cinco) anos, sem mudança de titularidade.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907053/2012-47
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907053/2012-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALBERTO OSWALDO
CONTINENTINO DE ARAUJO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE –, que rejeitou a manifestação de inconformidade,
que pleiteava o reconhecimento ao direito à restituição do IRPF pago sobre o ganho de capital
apurado na venda das ações adquiridas no período de 30/12/1974 a 06/05/1983, albergado pela
norma isentiva prevista na al. “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976.
O pleito não foi acolhido, sob a argumentação de que
[a] isenção instituída pelo Decreto-Lei n° 1.510 de 27 de dezembro
de 1976 tinha por objeto, especificamente, excluir da tributação os
ganhos de capital auferidos quando da alienação de participações
societárias, depois de decorrido o período de cinco anos desde a
aquisição ou subscrição das participações, ou seja:
Art. 4° Não incidirá o imposto de que traía o artigo 1°:
(...)
d - nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco
anos da data da subscrição ou aquisição da participação. "
Esta norma foi revogada pelo artigo 58, da Lei n° 7.713,
publicada no de 23 de dezembro de 1988, com vigência a partir
de 10/01/1989.
O artigo 178 da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966 Nacional
(CTN), assim preceitua:
"Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em
função de determinadas condições, pode ser revogada ou
modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no
inciso III do art. 104.
(...)
[P]roponho o indeferimento do pedido do contribuinte (...)
considerando o art. 58 da Lei no 7.713 de 23 de dezembro de
1988. (f. 5/6; sublinhas deste voto)

Em sua manifestação de inconformidade (f. 20/25) esclareceu, inicialmente,
que o mandado de segurança impetrado tinha como objetivo apenas assegurar fosse o pedido de
restituição imediatamente apreciado, porquanto decorrido o prazo previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2009. Quanto ao mérito, afirmou que, com arrimo no art. 178 do CTN, “tratando-se de
isenção onerosa, fica resguardado o direito ao benefício fiscal para aqueles que, ao tempo da lei
revogadora, já cumpriram as condições estabelecidas na lei revogada.” (f. 23)
À unanimidade não acolhida a manifestação, restando o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR
QUE O DEVIDO.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907053/2012-47

O contribuinte somente tem direito à restituição total ou parcial do
tributo quando restar comprovado erro ou recolhimento indevido
do crédito tributário.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
TRIBUTAÇÃO.
A isenção prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, não
se aplica a fato gerador ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989,
por ter sido revogada pelo art. 58 da Lei no 7.713, de 1988, mesmo
depois de decorrido o período de cinco anos da data da subscrição
ou aquisição da participação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido. (f. 67)
Intimado do acórdão apresentou, em 04/06/2013, recurso voluntário (f. 76/81),
replicando a mesma tese suscitada em sua manifestação de inconformidade. Acrescenta ser
importante esclarecer a afirmação da DRJ/BHE de que “o
contribuinte não traz aos autos documentos que permitam”
verificar, caso ultrapassada a questão acima, o seu enquadramento
na mencionada isenção. De fato, o Recorrente não acostou à sua
defesa os documentos que comprovam a titularidade das ações
adquiridas entre o período de 30/12/1974 a 06/05/1983,
alienadas posteriormente em 2007. Mas isso se deu porque esse
assunto não foi, em momento algum, contestado no despacho
decisório exarado pela DRF/BHE (e objeto da manifestação de
inconformidade). Ou seja, a Fiscalização não questionou, até o
presente momento, o cumprimento dos requisitos para a
fruição do referido benefício.
Conforme consabido, cabe ao Recorrente, ao elaborar a sua defesa,
impugnar os argumentos constantes do despacho decisório exarado
pela Autoridade Administrativa. Não se pode exigir dele o
exercício da adivinhação. Assim, como é a primeira vez que se
questiona a existência dos requisitos para a fruição da
mencionada isenção onerosa, o Recorrente anexa ao presente
recurso os documentos que comprovam seu direito adquirido
Acosta à peça recursal a caderneta de ações, declarações da companhia de
seguros, declaração de ajuste anual, programa ganho de capital e planilha de cálculos – vide f.
82/230.
Passados mais de 5 (cinco) anos da interposição da peça recursal apresenta
petição com intuito de “retomar os fatos subjacentes.” (f. 235) Para demonstrar ter sido a questão
pacificada acosta a
Solução de Consulta COSIT
no 505/2017, o Parecer SEI
74/2015/CRJ/PGACET-MF e o Ato Declaratório PGFN no 12/2018 – cf. f. 239/262. Apresenta
ainda cópia das páginas do livro de registro de ações nominativas da Companhia de Seguro
Minas Brasil – vide f.263/293.
É o relatório.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907053/2012-47

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O disposto no inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 que determina, desde
a primeira manifestação, sejam expostos “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.” Entretanto, na hipótese de
configurada quaisquer das situações descritas nas alíneas do § 4o do Decreto no 70.235/72, mister
o conhecimento das razões de defesa e das provas a posteriori juntadas. O despacho decisório
contra qual insurgiu-se a parte ora recorrente em momento algum questiona a carência de
comprovação fática da isenção pleiteada, tecendo apenas motivos de natureza jurídica para o
indeferimento. A instância a quo, além de repisar as mesmas razões de direito para o não
acolhimento da pretensão afirma que, na hipótese de superadas, sequer teria feito prova de que
teriam sido as “alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação”, nos termos da al. “d” do art. 4o do Decreto-Lei no
1.510, de 27 de dezembro de 1976. A al. “c” do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72
expressamente afasta a preclusão quando as provas e alegações extemporaneamente apresentadas
“destine[m]-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” Por ser esta a
situação configurada nestes autos, defiro a juntada dos documentos acostados à peça
recursal.
Quanto aqueles carreados passados 5 (cinco) anos do manejo do recurso
voluntário igualmente deles tomo conhecimento, porquanto visam apenas aclarar o estado da
arte mais atual da discussão jurídica trazida nestes autos e robustecer o suporte probatório
anteriormente apresentado.
Feitos esses registros, conheço do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia em determinar a natureza do benefício previsto pela al.
“d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76, que veio a ser revogado pelo art. 58 da Lei no
7.713/88. Se de cariz oneroso, aqueles que tivessem os preenchidos ali fixados fariam jus ao
benefício fiscal, ainda que a alienação tivesse ocorrido após a sua revogação.
Se à época da interposição da manifestação de inconformidade e do julgamento
pela DRJ era a questão controvérsia, consabido ter sido pacificada, inclusive no âmbito da
Receita Federal. Em 17 de outubro de 2017 expediu a COSIT a Solução de Consulta no 505,
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A
ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO
NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO
BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o do
Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, aplica-se às
alienações de participações societárias efetuadas após 1° de
janeiro de 1989, desde que tais participações já constassem do
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907053/2012-47

patrimônio do adquirente em prazo superior a cinco anos,
contado da referida data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o
dia 31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das
ações ainda na vigência do Decreto-lei no1.510, de 1976, revogado
pelo art. 58 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Dispositivos Legais: art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976; art. 178 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). – sublinhas
deste voto
Asseverou-se que a isenção ora sob escrutínio, por ser concedida sob condição
onerosa, não poderiam ser livremente suprimidas, como expressamente consignado no verbete
sumular de no 544 do Pretório Excelso.
Pouco mais tarde, publicado o Ato Declaratório PGFN no 12, segundo qual
autorizada a dispensa de contestação e interposição de recurso, bem como a desistência dos
recursos já manejados,
nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do
imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por,
pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da
vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a
referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas
após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros).
Por ter sido o ato aprovado pelo então Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no D.O.U. de 22 de junho de 2018, obrigatória a sua observância
por este eg. Conselho, nos termos da al. “c” do §1o do art. 62 do RICARF. Não por outro motivo
são inúmeros os precedentes deste eg. Conselho neste sentido – vide, a título exemplificativo,
acórdãos nos 9202-007.152, 9202-008.149, 2201-006.227 e 2401-005.278.
Cabe verificar, portanto, se a documentação acostada comprova terem sido as
ações adquiridas até o dia 31 de dezembro de 1983, sem que modificada a titularidade por, no
mínimo 5 (cinco) anos. Irrelevante que tenha a alienação ocorrido já na vigência da Lei no
7.7713/98, como bem ressaltado tanto na Solução de Consulta COSIT no 505/17 quanto no
Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Dos documentos acostados aos autos resta evidenciado que, a despeito de
outras ações terem sido vendidas em 17 de maio de 2007 (f. 94, 106, 109, 142, 155, 193, 213), o
pedido de restituição foi direcionado apenas sobre aquelas adquiridas até o dia 6 de maio de
1983 – vide f. 82/90, 91, 95/101, 103/104, 111/115, 165/167, 172/179, 205/212, 267/268,
271/272, 275/283 e 288/289 –, tendo permanecido sob a titularidade do recorrente por período
superior a 5 (cinco) anos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar seja
reconhecida a isenção do ganho de capital das alienações das ações ocorridas em 17 de
maio de 2007, cuja aquisição ocorreu no interstício de 30/12/1974 e 06/05/1983 mantidas,
por no mínimo 5 (cinco) anos, sem mudança de titularidade.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907053/2012-47

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital